Tribunal: TJMT
Processo: 1001806-91.2016.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001806-91.2016.8.11.0040
RECORRENTE: COIMBRA AGRONEGOCIOS LTDA
RECORRIDO: HAKAN BRAZIL COMERCIAL EXPORTADORA LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 67916953) interposto por COIMBRA AGRONEGOCIOS LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 52217993):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PRETENSÃO FUNDADA EM RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – TESE DE VENDA DE DETERMINADAS TONELADAS DE SOJA – ADQUIRENTE/RÉ QUE TERIA DEIXADO DE RECOLHER A INTEGRALIDADE DOS GRÃOS NEGOCIADOS, INCORRENDO EM ILÍCITO CONTRATUAL PASSÍVEL DE MULTA E CAUSANDO DANOS MATERIAIS, PELA DIFERENÇA ENTRE O VALOR NEGOCIADO ENTRE AS LITIGANTES E O PREÇO PRATICADO NA VENDA DO RESIDUAL A TERCEIROS – INSUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA – RELATOS TESTEMUNHAIS INCONCLUSIVOS – DEPOIMENTO DE EX-EMPREGADO DA RÉ, EXCLUÍDO DE SEUS QUADROS FUNCIONAIS EM CONTEXTO BELIGERANTE – ÓBVIO INTERESSE NO LITÍGIO – LASTRO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO NOS MOLDES AFIRMADOS PELA AUTORA, MAS APENAS A COMPRA DE PARCELA DOS GRÃOS INDICADOS NA INICIAL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - MULTA APLICADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE CARÁTER PROCRASTINATÓRIO - AFASTAMENTO DA SANÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. Recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência, proferida em ação de reparação fundada em responsabilidade contratual. 2. Na falta de comprovação da existência e dos exatos termos de obrigação não amparada em contrato escrito e devidamente assinado pelas partes, não há por onde reconhecer a ocorrência de ilícito contratual ou reparar os danos supostamente decorrentes, 3. Ausente o caráter protelatório do recurso, deve ser afastada a multa aplicada em sede de embargos de declaração aviados contra a sentença apelada. 4. Recurso de apelação provido apenas para afastar a sanção aplicada em sede de aclaratórios. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 1001806-91.2016.8.11.0040, Relatora: SERLY MARCONDES ALVES, j. em 90/09/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 64072496.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por COIMBRA AGRONEGOCIOS LTDA que na Ação ordinária de cobrança de multa e perdas e danos decorrentes de inadimplemento contratual, julgou improcedentes os pedidos iniciais, atribuindo à autora o ônus sucumbencial e condenando-a ao pagamento de multa, com fundamento na utilização protelatória de embargos de declaração. O recurso foi provido apenas para afastar a multa aplicada em sede de embargos de declaração.
A Recorrente alega violação aos artigos 369, 371, 374, I, II, 489, IV, 1.022, II, do Código Processo Civil e artigos 389, 397, 402, 403, 408, 411 e 944, do Código Civil, ao argumento de que: “Suportou, ainda, a recorrente, prejuízo financeiro, pois deixou de auferir o montante descumprido em pecúnia (72 horas após o carregamento previamente agendado), a ser contabilizado até a data de recebimento (30/ 08/2016) da venda efetuada à Master, perfazendo R$ 76.604,89”
(...). Consta nos autos cópia dos contratos firmados, das notas fiscais emitidas após a retirada do produto e do e-mail enviado pela Recorrente NOTIFICANDO a Recorrida acerca do inadimplemento contratual.
Não houve qualquer impugnação específica pela Recorrida na contestação apresentada no ID. 4717768, quanto ao recebimento da NOTIFICAÇÃO, sendo, portanto, FATO INCONTROVERSO que o recebera e obteve a ciência do inadimplemento contratual.
Assevera que: “(...) Conquanto devidamente prova do nos autos o ajuste entre as partes envolvendo a totalidade dos grãos (110.000 sacas de milho), o Tribunal de origem assim não entendeu, laborando em equívoco na VALORAÇÃO das provas produzidas, razão da interposição do presente recurso”.
Por fim requer que seja: “(...) REVALORADO O CONJUNTO PROBATÓRIO produzido nos autos e, via de consequência, reformada a decisão colegiada recorrida, confirmando -se o negócio jurídico entabulado entre as partes e condenando -se a recorrida ao pagamento, a recorrente, dos encargos legais e contratuais e das perdas e danos decorrentes do inadimplemento”. (id 67916956)
Recurso tempestivo (id 67960471)
Contrarrazões no id 73257498.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF, por analogia.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. A alegação de afronta ao artigo 1022 do CPC/15 de forma genérica impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. Relativamente à tese de exceção do contrato não cumprido, alterar as premissas adotadas pelo decisum atacado demanda a interpretação das cláusulas contratuais e a rediscussão da matéria fático-probatória, inviável ante os óbices dos enunciados 5 e 7 da Súmula desta Corte. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1315295/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019)” (g.n)
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 489, IV, e 1.022, II, do Código Processo Civil, a Recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco quais premissas, proposições e conclusões expostas nas razões de decidir foram desditas ou tenham se tornado incompatíveis ou inconciliáveis com outras lançadas na mesma decisão, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Cláusulas contratuais. Súmulas. 5 e 7 do STJ
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ
No caso, quanto à suposta violação aos artigos 369, 371, 374, I, II, do Código Processo Civil e artigos 389, 397, 402, 403, 408, 411 e 944, do Código Civil, ressalta-se que para verificar sobre o inadimplemento contratual em relação ao contrato de compra e venda de milho a granel e o possível ressarcimento dos danos à parte recorrente, é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação dos óbices sumulares.
Verifica-se que no presente caso não trata-se de má valoração das provas como requer a Recorrente.
A propósito:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.SÚMULA N. 282/STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL.SÚMULA N. 284/STF. REAVALIAÇÃO DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO POR CULPA DA VENDEDORA. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pelas agravantes demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial.
6. (...). (AgInt no AREsp 1669868/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020) “ (g.n.).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça